Tribunal: TJMT
Processo: 1036091-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036091-34.2021.8.11.0041
APELANTES: BANCO C6 CONSIGNADO S/A E JACINTA ALVES DA SILVA ARAÚJO
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o quantum indenizatório.
Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.
Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036091-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACINTA ALVES DA SILVA ARAUJO - CPF: 570.841.141-49 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO - CPF: 013.801.087-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA ALVES DA SILVA ARAUJO - CPF: 570.841.141-49 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
–
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o
quantum i
ndenizatório.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1036091-34.2021.8.11.0041

APELANTES:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A E JACINTA ALVES DA SILVA ARAÚJO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
(requerido)
e por
JACINTA ALVES DA SILVA ARAÚJO
(requerente)
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dra.
Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito/relação jurídica contratual c/c pedido de indenização por danos morais, materiais e pedido de liminar, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“
a)
DECLARO
a inexistência do contrato de empréstimo debatidos nos autos e
CONFIRMO
a liminar concedida no ID 74812655;

b)
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado,

c) Deverá o demandado proceder a devolução na forma simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da reclamante, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC
”
(sic).

A
autora apelante
alega que a sentença merece reforma, pois, apesar de reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade do banco, limitou a indenização por danos morais ao valor de R$3.000,00 (três mil reais), insuficiente diante da gravidade dos fatos, já que os descontos decorreram de fraude prolongada por três anos, afetando sua subsistência e a dignidade de pessoa idosa.

Postula ainda a majoração da indenização, a repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e a majoração dos honorários advocatícios para 20%, diante da complexidade e do relevante prejuízo suportado (Id. 279125941).

Por sua vez, a
banco apelante
aduz que o juízo
a quo
não apreciou com acerto a ausência de dano moral, porquanto inexistente prova de abalo psicológico, vexame ou humilhação que justifique a condenação.

Defende que o banco também foi vítima da fraude, não podendo ser onerado com indenização nesse contexto, assim, requer o reconhecimento da ausência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca que houve depósito integral dos valores relativos ao contrato fraudulento, sendo necessária a compensação para evitar enriquecimento ilícito, bem como que o índice correto para correção monetária e juros é a taxa SELIC.

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, para reconhecimento da ausência de dano moral, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, autorização para compensação dos valores e alteração do índice de correção.

Ambos apresentaram as contrarrazões (Ids. 279125948 e 279125949).

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id. 280067393) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id. 280027868).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JACINTA ALVES DA SILVA ARAÚJO

ajuizou

ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano material e moral em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
,
alegando
, em síntese, que é aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social – INSS e que, ao consultar seu extrato previdenciário no mês de agosto de 2021, identificou a existência de um contrato de empréstimo bancário no valor de R$1.456,51 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), firmado junto ao Banco C6 S/A, com previsão de pagamento em 84 parcelas fixas de R$35,00 (trinta e cinco reais).

Afirma que não reconhece a contratação da referida operação financeira, tampouco mantém qualquer vínculo com o banco em questão, sendo surpreendida com o desconto de parcelas em seu benefício previdenciário.

Aduz que, após diligências, tomou conhecimento de que o empréstimo foi formalizado, por meio do INSS, em favor do Banco FICSA – atualmente Banco C6 Consignado S/A, integrante do grupo C6 Bank – sem sua anuência.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, postulando, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos, pleito que foi deferido conforme decisão lançada sob o Id. 74812655, a qual determinou ao requerido que interrompesse, de forma imediata, os débitos relativos ao contrato no. 010016161517, até ulterior deliberação.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e declarou a inexistência do contrato de empréstimo debatidos nos autos e ratificou a liminar concedida no Id. 74812655; bem como condenou a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data. No mais, determinou que o demandado procedesse com a devolução na forma simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da reclamante, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, caso mantida a indenização, requer a redução do valor da indenização, autorização para compensação dos valores e alteração do índice de correção.

Por sua vez,
a
parte autora
insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, requerendo a sua majoração, bem como que os valores descontados sejam restituídos de forma dobrada e a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. De início, há de se evidenciar que a perícia grafotécnica em Id. 279125921, pág. 35, concluiu que:

“
X – CONCLUSÃO

“
O método Grafocinético utilizado no confronto entre a(s) assinatura(s) questionada(s) e as assinaturas padrão, indicaram predominância de divergências nos elementos analisados.

O predomínio e a significância das divergências listadas não se justificam por alterações decorrentes da interação entre o instrumento escritor e o suporte, por alteração de posição de punho escritor ou por existência de alguma causa modificadora da escrita (patologias)
demonstrando, portanto, incompatibilidade entre a(s) assinatura(s) questionada(s) e a assinatura da Requerente, concluindo-se após os exaustivos exames periciais que os grafismos presentes na(s) peça(s) questionada(s) NÃO EMANARAM do punho escritor da Sra. Jacinta Alves da Silva Araújo
.”
Destaquei

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que
divergem
graficamente da assinatura da autora, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Logo, quanto ao apelo da parte demandada, não há razões para o acolhimento da pretensão quanto à legalidade do contrato, de modo que a sentença não merece qualquer reparo no ponto.

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
– EXECUÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO -
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição bancaria, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1033073-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929 DO STJ – DESCABIMENTO – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em suspensão do processo em razão do Tema 929 do STJ, eis que a ordem de sobrestamento se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1017618-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

Dessa forma, não há que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são da autora.

Ressalte-se, ademais, que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco demandado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser igualmente mantida a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Prosseguindo, quanto à majoração dos danos morais, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$3.000,00 (três mil reais) merece ser majorado para
R$10.000,00
(dez mil reais).

A propósito, segue julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO
EVIDENCIADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO EM ATENÇÃO AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, em razão da realização da perícia grafotécnica, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sendo que no caso,
cabível a majoração do quantum indenizatório
.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.”
(N.U 1005879-30.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Outrossim, a parte recorrente requer que sobre o valor da indenização por danos morais, incida

a correção monetária e juros pela taxa SELIC.

Nos casos de responsabilidade extracontratual, como sói a hipótese,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que cabe reparos na sentença tão somente para adequação dos índices.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021.”
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

Por fim, a parte instituição bancária requer a compensação dos valores, vez que transferiu valores para a conta da parte autora, sendo que, quanto a esse ponto, assiste razão à instituição bancária, vez que houve a comprovação da transferência de valores na conta da parte autora (Id. 279125902), no valor de R$1.456,51 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sob pena de enriquecimento ilícito, a ser realizado em sede de liquidação de sentença.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AMBOS RECURSOS
, para reformar em parte a sentença de piso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), determinar a compensação dos valores recebidos pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, e para determinar que sobre as condenações por danos morais e materiais seja aplicada a Lei no. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA com
a repetição do indébito na forma simples,

mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025